Tribunal: TJPA
Processo: 0807590-91.2024.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0807590-91.2024.8.14.0000

RECORRENTE: JOSE RIBAMAR BARROS DA COSTA

RECORRIDO: SEMAS - SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, ERIKA LARISSA PADILHA CASTRO, ANTONIO RICARDO VILLACA VANETTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. BLOQUEIO DE CEPROF E SUSPENSÃO DE AUTEF. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, nos autos de Tutela Cautelar Antecedente em apelação interposta em Mandado de Segurança, manteve tutela em favor de particular, determinando a suspensão dos efeitos do bloqueio do CEPROF nº 8347 e da AUTEF nº 273653/2022, sob o fundamento de ausência de motivação atual e de processo administrativo sancionador instaurado. O embargante alega omissão quanto à legalidade da medida cautelar fundada no poder de polícia ambiental, à possibilidade de contraditório diferido e à existência de jurisprudência que admitiria atuação administrativa sumária, requerendo efeitos infringentes para restabelecer o ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a tese de que o bloqueio do CEPROF e a suspensão da AUTEF constituem medidas cautelares legítimas decorrentes do poder de polícia ambiental; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à admissibilidade do contraditório diferido em matéria ambiental; e (iii) determinar se a ausência de enfrentamento específico de precedentes indicados configura vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta a matéria nuclear ao fundamentar a manutenção da tutela na ausência de motivação atual idônea e de procedimento administrativo correspondente, à luz dos parâmetros de legalidade, proporcionalidade e devido processo.

O julgado não afasta, em abstrato, o poder de polícia ambiental, mas controla sua juridicidade no caso concreto, exigindo motivação contemporânea e adequação procedimental para a manutenção de medida restritiva.

A qualificação do ato como “cautelar” não o exime de motivação e de observância à proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de a medida converter-se, na prática, em sanção sem devido processo.

O reconhecimento, em tese, do contraditório diferido em matéria ambiental não autoriza a persistência de restrição administrativa sem motivação atual e parâmetros de revisibilidade, sobretudo quando ausentes elementos contemporâneos que justifiquem sua manutenção.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os precedentes invocados pelas partes, desde que enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia com fundamentação suficiente, conforme art. 489, §1º, do CPC.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes revela intuito de modificação do resultado do julgamento, providência excepcional que pressupõe vício efetivo, inexistente no caso.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, podendo a matéria ser considerada incluída no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O controle jurisdicional do poder de polícia ambiental exige motivação atual e adequação procedimental para a manutenção de medidas restritivas.

A invocação genérica de contraditório diferido e de precedentes não configura omissão quando o acórdão enfrenta a matéria essencial com fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos identificados no acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(embargante) contra o acórdão ID 31551974, proferido nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 0807590-91.2024.8.14.0000, que, ao apreciar a controvérsia, manteve a tutela em favor do particular, determinando a suspensão dos efeitos do bloqueio do CEPROF nº 8347 e da AUTEF nº 273653/2022, em contexto de medidas administrativas ambientais.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão (CPC, art. 1.022, II), por supostamente não enfrentar tese reputada central: (i
) a legalidade do bloqueio do CEPROF e da suspensão da AUTEF como medida cautelar administrativa, fundada no poder de polícia ambiental;
(ii) a possibilidade de contraditório diferido em matéria ambiental; e (iii) a existência de jurisprudência que admitiria atuação sumária do Estado em situações correlatas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para “sanar a omissão” e,
com efeitos infringentes
, reformar o acórdão para denegar a pretensão da parte adversa e restabelecer a plena eficácia do ato administrativo impugnado.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). Fora dessas hipóteses, não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração das razões já apreciadas.

No caso, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos, contudo, não lhe assiste razão, porque as alegações deduzidas não evidenciam qualquer vício decisório enquadrável nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O embargante aponta “omissão” por entender que o acórdão deveria ter enfrentado, de maneira expressa, a tese de que (a) o bloqueio do CEPROF e a suspensão da AUTEF teriam natureza cautelar (e não sancionatória), legitimada pelo poder de polícia ambiental; e (b) seria admissível o contraditório diferido, dada a preponderância do interesse público ambiental.

Ocorre que o acórdão embargado, conforme descrito pelo próprio embargante, fundamentou-se na ausência de motivação atual para a manutenção da medida e na inexistência de processo administrativo sancionador instaurado, reputando configurada violação a parâmetros de legalidade, proporcionalidade e devido processo.

Isso demonstra, desde logo, que a matéria nuclear da controvérsia foi efetivamente enfrentada: o Tribunal apreciou a legitimidade da manutenção da restrição administrativa em cotejo com a motivação e com as garantias do devido processo no caso concreto, o que afasta a alegada ausência de enfrentamento.

O embargante pretende que se reconheça, como fundamento suficiente, o poder de polícia ambiental para justificar a medida.

Contudo, o acórdão não negou em abstrato a existência de poder de polícia; o que se assentou foi que,
na moldura fática apreciada
, não se evidenciou
motivação atual idônea
para sustentar a continuidade do bloqueio, nem lastro procedimental compatível com a extensão e duração prática da restrição.

A discordância do embargante com essa conclusão não configura omissão.

Em outras palavras: afirmar que o acórdão exigiu motivação atual e correlação procedimental não é “silenciar” sobre poder de polícia; é controlar a juridicidade do exercício do poder de polícia na hipótese examinada, o que se coaduna com a própria ideia de Administração submetida ao império da lei (CF, art. 37, caput).

O embargante sustenta que o bloqueio seria mera cautela e, por isso, prescindiria de maiores formalidades ou poderia subsistir por tempo indeterminado enquanto pendente apuração.

Todavia, ainda que se rotule o ato como “cautelar”, isso não o exime de
motivação
e de
adequação/proporcionalidade
(CPC, art. 489, §1º, naquilo que exige coerência argumentativa; e princípios de proporcionalidade/razoabilidade como vetores de controle do excesso).

Ademais, o vício apontado pelo acórdão — ausência de motivação atual e ausência de procedimento correspondente — incide justamente sobre aquilo que dá legitimidade à permanência de medidas restritivas: a demonstração, atual e verificável, de necessidade e adequação, sob pena de a cautela converter-se, na prática, em sanção.

Portanto, a tese do embargante não aponta um “ponto omitido”, mas busca substituir o critério adotado no acórdão (controle da motivação e proporcionalidade da manutenção) por outro (presunção de legitimidade indefinida por mera invocação do caráter cautelar).

O embargante também sustenta que, em matéria ambiental, o contraditório seria diferido, e que inexistiria violação ao devido processo legal na adoção sumária de providências.

Contudo, o acórdão enfrentou o tema ao identificar, no caso concreto, insuficiência de motivação e ausência de trilha procedimental compatível com a manutenção da medida.

Registre-se:
reconhecer a possibilidade, em tese, de contraditório diferido não equivale a autorizar que restrição administrativa persista sem motivação atual e sem parâmetros de revisibilidade
, sobretudo quando o próprio acórdão concluiu que faltavam elementos contemporâneos que justificassem a permanência do bloqueio. A tese do embargante, assim, esbarra na
moldura fático-jurídica
adotada, e não em lacuna decisória.

A invocação de precedentes que, em tese, admitam atuação administrativa enérgica em matéria ambiental não gera, por si, omissão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os julgados trazidos pelas partes, desde que enfrente as questões relevantes para a solução do caso, com fundamentação suficiente (CPC, art. 489, §1º). Aqui, o núcleo foi enfrentado.

De mais a mais, embargos declaratórios não constituem via adequada para impor ao órgão julgador que refaça a fundamentação “nos exatos termos” pretendidos pela parte, sobretudo quando o que se persegue é, em realidade, a alteração do resultado, providência que exige a demonstração prévia de vício do art. 1.022 do CPC.

O pedido final de atribuição de efeitos infringentes — para denegar a segurança e restabelecer integralmente o ato administrativo — revela a finalidade prática do recurso: revisão do mérito.

Como é cediço, efeitos modificativos são excepcionalíssimos e pressupõem vício efetivo; não servem para reabrir debate já enfrentado.

Ainda que a parte busque o prequestionamento, ele não autoriza o acolhimento de embargos sem a presença de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, podendo a matéria ser tida por incluída no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, quando opostos embargos com essa finalidade.

Em suma, o embargante: (i) não demonstra obscuridade, contradição, erro material ou omissão; (ii) pretende rediscutir a qualificação jurídica e o peso das premissas adotadas (motivação atual, proporcionalidade e exigência procedimental); e (iii) busca, sem vício, modificar o resultado do julgamento — providência incompatível com a função integrativa dos embargos.

Por conseguinte,
inexistindo vícios sanáveis pela via estreita dos embargos de declaração
,
impõe-se sua rejeição
, preservando-se a estabilidade e coerência do julgado, sem prejuízo das vias recursais próprias, se cabíveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mantendo-se hígido o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/03/2026